Tribunal: TJMT
Processo: 1019407-89.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019407-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JEFFERSON ALVES FIALHO - CPF: 039.316.851-44 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU
E
DAQUELA QUE
MANTEVE
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA DA TESE
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.
3.
PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE
.

PACIENTE
NÃO COMPROVOU QUE SE AMOLDA A ALGUMAS DAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
.

4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente
vinte e nove quilos e
oitocentas gramas
de
super
maconha, circunstâncias, essa
s
, que
aliada
s

ao risco de
sua
reiteração delitiva
,
justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública,

consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da
prisão
provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

E, não ocorrendo nenhuma alteração fático-jurídica, inexiste motivo para revogar a custódia cautelar.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3.
Incabível a conversão da custódia cautelar em domiciliar
do paciente porquanto ele
não
comprovou
, de plano, que se amolda a alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Anderson Rogério
Grahl
em favor
de

Jefferson Alves Fialho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21 de julho de 2023, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006750-04.2023.8.11.0037, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta
, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Registra que “
o juízo plantonista, não se atentou ao pedido de liberdade provisória aviado por esta defesa, a qual descrevia de forma detalhada, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a qual tem decidido que a quantidade de drogas não justifica a prisão preventiva. E nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também tem
acompanhado
o mesmo sentido
”.

Aduz que
o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Assevera que
o paciente
é arrimo de família,
tem

mulher
e dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, dependentes do
seu
sustento financeiro, motivo pelo qual, de forma subsidiária, seria prudente a concessão de prisão domiciliar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelare
s, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
179804178
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
180163210
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
e juntou documentos pertinentes ao caso
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se encontra
no ID
182306698
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou
a
prisão preventiva do paciente
e daquela que a manteve
, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação e manutenção da custódia preventiva do acusado: a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade
de
entorpecente apreendido
com ele;
bem como
no risco de
sua
reiteração delitiva, uma vez que responde
ação penal.

Com efeito, eis o
s
texto
s
da
s
decis
ões que decretou e manteve a prisão
do paciente

Decisão que d
ecretou a prisão preventiva
do paciente

[...]
I - Da Homologação Da Prisão Em Flagrante.

O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

Denoto que foram ouvidos os condutores, bem como promovido o interrogatório do(s)
flagranteado
(s), de tudo lavrando-se termos, os quais integram o presente auto de prisão em flagrante na forma instituída pelo artigo 304, do CPP, e ao final, por todos assinados, como dispõe a Lei.

Tem-se ainda, a nota de culpa constando o artigo em que foi incurso, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizada ao(s)
flagranteado
(s) a comunicação de sua prisão a pessoa indicada. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange a parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o
flagranteado
foi preso após ter cometido o crime em questão.

Em virtude de estarem preenchidos os pressupostos legais, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

II - Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Conversão em Prisão Preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos, exame pericial preliminar de entorpecente e boletim de ocorrência.

No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, os policiais que realizaram a abordagem, declararam: “Que na presente data a equipe PRF recebeu a informação de que o veículo JEEP/RENEGADE SPT T270, cor cinza e placa RRL-3D39, poderia estar transportando drogas. A equipe então foi até a rodovia estadual MT 130 na Praça de
Pedágio Rota dos Grãos P1, no município de Primavera do Leste/MT, identificou, abordou e inspecionou o veículo. O condutor era o JEFFERSON ALVES FILHO e o passageiro, MARCOS ANTONIO NUNES NEVES. Ambos informaram estar vindo da cidade de Gaúcha do Norte; onde estariam há cerca de uma semana na casa do tio de Jefferson e que estariam indo para a cidade de Primavera realizar um reparo no referido veículo. Sendo assim a equipe fez a busca no referido veículo e perceberam forte cheiro de maconha e que o piso do veículo parecia ter sido modificado. Foi percebido então um fundo falso onde continha 29 tabletes de
skunk
, pesando 29,800(vinte e nove quilos e oitocentos gramas), segundo balança não oficial desta central de flagrantes;
No
decorrer das atividades policiais, procederam-se as seguintes apreensões: R$ 2.468,00; 2 (dois) telefones Celulares da marca
apple
(um preto e um branco) e 29 tabletes de
skunk
, com o peso de
xxxx
; além do veículo citado. ambos conduzidos para esta central de flagrantes (...)”

Desta feita, reforçando o fumus
bonis
iuris, tem-se pela narrativa que o custodiado JEFFERSON ALVES FILHO estaria conduzindo veículo e que o custodiado MARCOS ANTONIO NUNES NEVES era passageiro, e que após realizada as buscas fora encontrada uma quantidade expressiva de drogas, conforme mencionado no depoimento acima.

Outrossim, prevê o art. 33 da Lei de Drogas:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”

Da leitura do referido dispositivo, percebe-se que a infração não é caracterizada tão somente na venda de entorpecentes ilícitos, posto que há diversas outras condutas incriminadas, como a de simplesmente guardar e ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.

Assim, não há necessidade que tenha sido os custodiados flagrados praticando a venda, pois, mostra-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente.

Isso porque, a quantidade expressiva e forma de acondicionamento da droga - 29(vinte e nove) quilograma(s) 800(oitocentos) grama(
s) de
Skank - Vinte e Nove Quilos e Oitocentos Gramas de "
skank
", são sérios indícios da prática ilícita do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Todos estes fatos somados, grande quantidade de drogas (29(vinte e nove) quilograma(s) 800(oitocentos) grama(
s) de

Skunk
) a sua natureza (
Skunk
), impendem
assim, a necessidade da segregação cautelar.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do Enunciado Orientativo n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido, o STJ possui diversos julgados reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva
quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA QUE IMPEDE RECONHECER A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE QUE OS FILHOS DA PACIENTE VIVIAM EM CONTEXTO DE RISCO E INSEGURANÇA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA CONFIGURADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que, em poder da Paciente, foram apreendidos 3,4 g. de crack, 3,6 g. de maconha e 923,0 g. de cocaína. Assim, não há como reconhecer a ausência dos requisitos dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida, para acautelar a ordem pública, a prisão processual de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, por revelar a periculosidade do segregado e a gravidade concreta do crime. 3. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. 4. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de
cautelaridade
, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. [...] 6. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 521669 SP 2019/0205748-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2020) (
g.n
.).

Ademais, pesquisa aos antecedentes criminais, verifica-se que ambos
flagranteados
respondem ações penais em andamento (antecedentes em anexo), o que indica que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, vez que, suas personalidades são voltadas para a criminalidade e consequentemente remanesce a necessidade de garantida da ordem pública e aplicação da lei penal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. LIBERDADE PROVISÓRIA EM AÇÃO PENAL DIVERSA. NOVA INFRAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente o risco de reiteração delitiva. 5. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental
desprovido.(
STJ -
AgRg
no HC: 666035 SP 2021/0144599-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2021)

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Importa ressaltar, ademais, pese os argumentos da defesa nesta solenidade informando que o indiciado JEFFERSON ALVES FIALHO possui filhos menores que dependem de seus cuidados, verifica-se dos autos que não há documento comprobatório acerca da informada filiação tampouco de que eventuais filhos menores dependam unicamente do custodiado para que seja concedida sua liberdade, sendo necessário ainda demonstração de imprescindibilidade de sua presença e cuidado em relação aos citados infantes, o que não restou demonstrado nos autos. Portanto, não merece deferimento o pedido da defesa.

Não obstante, a necessidade de segregação cautelar dos custodiados exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS E RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade. 2. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, ele havia sido solto recentemente e, novamente, foi preso em flagrante delito, momento no qual foram apreendidas quantidades expressivas de diferentes tipos de entorpecentes, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5. A simples probabilidade de o imputado, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade. 6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
(TJMT - N.U 1010962-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
S
egunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 06
.
07
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
11
.
07
.
2022)

Nesse sentido, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO os pedidos de liberdades provisórias e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos custodiados JEFERSON ALVES FIALHO e MARCOS ANTONIO NUNES NEVES, já qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
.
[...]
Destacamos

Decisão que m
anteve a prisão preventiva
do paciente

Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado pela
Policia
Rodoviária Federal visando o acautelamento do veículo JEEP/RENEGADE SPT T270, ano modelo 2022/2022, de cor CINZA, placas RRL3D39, apreendido em poder de JEFERSON ALVES FILHO e MARCOS ANTONIO NUNES NEVES, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido supra ante as razões descritas em sua cota e pelo indeferimento dos pedidos de revogação da prisão formulados pelos investigados (ID Num. 126271900).

Decido.

Quanto ao pedido de revogação das prisões preventiva formulados pelos investigados, ressalto que a prisão preventiva, está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, de forma que a decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.

De igual forma, o artigo 316 do CPP, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No presente caso, conforme se verifica na decisão de id. Num. 124023529 os denunciados tiveram suas prisões preventiva decretadas adotando-se como fundamento a garantia ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.
A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento dos pedidos formulados, devendo ser indeferidos
.

Quanto ao pedido formulado, o Código de Processo Penal, recentemente alterado pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964, de 2019), traz em seu artigo 133-A a seguinte redação:

Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades.

§1º O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização.

§ 2º Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, há indícios suficientes de que o veículo pleiteado pela autoridade policial foi utilizado no tráfico de drogas
.

Ademais, sustenta que o referido bem será utilizado nesta comarca no combate a crimes e investigações, na forma que dispõe o art. 62 da Lei 11.343 /06.

Por outro lado, a necessidade da medida pleiteada é indiscutível, vez que até o deslinde da ação penal que se encontra vinculado, o
veiculo
sofrerá com a sua desvalorização e o desuso poderá ocasionar danos as suas peças.

Ante o exposto, nos termos do art. 133-A do CPP e 62, §4º da Lei de Drogas,
defiro
o pedido formulado pela POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, por intermédio da Chefe substituta da 3ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Cáceres/MT, a fim de depositar o automóvel JEEP/RENEGADE SPT T270, ano modelo 2022/2022, de cor CINZA, placas RRL3D
39junto
a referida Delegacia até o trânsito em julgado da sentença na ação penal correspondente.
[...]
Destacamos

Verifica-se, pois, do
s
pronunciamento
s
judicia
is
acima transcrito
s
, que,
os
policiais rodoviários federais
receberam a informação de
que um veículo JEEP/RENEGADE SPT T270, cor cinza e placa RRL-3D39, poderia estar transportando drogas
,
motivo pelo qual
efetuaram
a abordagem
, momento em que
constataram
forte cheiro de maconha e que o piso do veículo
possivelmente teria sido
modificado. Em razão disso, foi realizada busca
,
quando
então
se
confirmou

o
fundo falso no veículo contendo 29 tabletes de
skun
k
(supermaconha)
, pesando
aproximadamente
29,800g

(vinte e nove quilos e oitocentos gramas).

Nesse contexto, não há, pois, dúvida que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 com a seguinte redação:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito ao tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. S. 691 DO STF. GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.

2.
O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, porquanto apreendida quantidade relevante de maconha - a saber, 3 kg da substância
.

3. Agravo regimental não
provido
.(
AgRg
no HC n. 828.837/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.8.2023
e publicado no

DJe
de
30.8.2023.
)
Destacamos

Além disso, o magistrado destacou a necessidade da prisão cautelar
do paciente
em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que responde a
ações penais em andamento (ID

124023532
–
AuPrFl
n.
1006750-04.2023.8.11.0037
)
.

Aliás, c
orroborando esse entendimento, recentemente
,
o Superior Tribunal de Justiça entendeu que outros processos criminais em nome do acusado, mesmo que extinta a punibilidade, pode
m
resultar na decretação da prisão cautelar, conforme se infere o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime
e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada - junto com um menor de idade, o recorrente e outro acusado teriam atentado contra a vida da vítima, tudo porque ela teria se recusado a trabalhar para o corréu, que gerencia o tráfico de drogas na região.
Além disso, as instâncias ordinárias destacaram o efetivo risco de reiteração criminosa, apontando diversos processos criminais em nome do recorrente, mesmo que extinta a punibilidade. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 182.673/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28
.
8
.
2023
e publicado no

DJe
de 1
.
9
.
2023)

Destacamos

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese
,
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade
de
entorpecente apreendido
e do risco
da
reiteração delitiva
do paciente
.

De outro lado, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente
transportava
quantidade expressiva de entorpecente, circunstância, essa, que revela sua elevada periculosidade
, principalmente porque responde a outra ação penal.

Por conseguinte
, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro
prisma
,
com relação
ao pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal, a fim de que ele possa continuar a dar o sustento financeiro a sua
mulher
e
aos
dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, é sabido que a pretendida substituição somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no aludido dispositivo normativo. E, no caso sob apreciação, o impetrante não comprovou, de plano, qualquer das hipóteses descritas no referido preceptivo legal, motivo pelo qual, ao menos nesta fase, a postulação não pode ser atendida.

Por derradeiro,
não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, impõe-se ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça,
ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jefferson Alves Fialho
;

por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023